Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720785-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Isabel Cristina da Silva Agravada: Banco Santander Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Cristina da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0736433-50.2024.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, no termo da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator